Tribunal: TJMT
Processo: 0000581-26.2009.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –INOBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO §5o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIMENTO.
Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
É omisso o acórdão que manteve a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mas silencia quanto ao escalonamento previsto no artigo 85, §5o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000581-26.2009.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (APELANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE MADEIRAS K M LTDA - CNPJ: 33.666.736/0001-52 (APELADO), ALINE MILANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 029.284.211-22 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR - CPF: 026.577.291-50 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), JOSE PATERNO - CPF: 249.211.309-49 (APELADO), AVELINO LOCH - CPF: 137.791.769-04 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - CPF: 983.560.031-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –INOBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO §5
o
DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIMENTO.

Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É omisso o acórdão que manteve a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mas silencia quanto ao escalonamento previsto no artigo 85, §5o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto, deixando, contudo, de se manifestar sobre o escalonamento dos honorários advocatícios.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, visto que deixou de manifestar sobre o escalonamento dos honorários advocatícios, conforme preceitua o artigo 85, §5
o
, do CPC.

Aduz que, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter havido pronunciamento sobre a questão.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição do Recurso (id. 205738150, págs. 01/02).

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Câmara o Recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, , oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto, deixando, contudo, de se manifestar sobre o escalonamento dos honorários advocatícios.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso, já que não se manifestou sobre o escalonamento dos honorários advocatícios.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, em favor da parte vencedora, ora Embargada, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Embargante, manteve a decisão, sem, contudo, observar o escalonamento previsto no §5
o
do artigo 85 do CPC.

Vê-se, portanto, que, embora os honorários advocatícios não tenham sido objeto do Apelo, por se tratar de matéria de ordem pública, é certo que a Câmara Julgadora deveria ter se manifestado sobre a questão. Logo, não há dúvidas de que, de fato, o acórdão recorrido mostrou-se omisso.

É sabido que, se vencida a Fazenda Pública, faz-se necessário observar o escalonamento previsto nos §§ 3
o
e 5
o
do artigo 85 do CPC, que assim dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o - (...);

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - (...);

§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...).

§ 5o - Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No caso em análise, o valor do débito – R$ 263.129,77 –, na data do ajuizamento da ação já superava o limite constante do inciso I do § 3
o
do artigo 85 do Código de Processo Civil (200 salários mínimos).

Sendo assim, embora o percentual mínimo do inciso I coincida com o percentual máximo do inciso II (10%), os honorários, no caso concreto, devem ser fixados observando o escalonamento constante do multicitado § 3
o
do artigo 85 do Código de Processo Civil.

E, no caso dos autos, revela-se justo os percentuais mínimos de cada uma das faixas, devendo os honorários ser fixados em 10% (dez por cento) até o valor de 200 (duzentos) salários mínimos, em 8% (oito por cento) sobre o montante que superar esse limite e não ultrapassar 2000 (dois mil) salários mínimos.

Nessa quadra, devem os Declaratórios serem acolhidos.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, quanto à verba honorária de sucumbência, determinando que seja observado o escalonamento previsto no artigo 85, §5
o
, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024